Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Suficiente e esclarecedor a demonstração da dinâmica e da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), uma vez que comprovado que o apelante portava ilegalmente arma de fogo, sabendo que não possuía autorização para tanto, a condenação deve ser mantida.
2. Inexistindo qualquer elemento de prova que confirme ou mesmo ampare a tese defensiva da legítima defesa, não há se falar em acolhimento de tal excludente. Sabe-se que “para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, demanda-se que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos que não se revelam presentes quando a alegação da referida justificante está fundada no porte da arma para proteção de incerta e hipotética agressão" (Acórdão n.1090337, 20160810065145APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: 143/150).
3. O delito tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, traduz-se em crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja lesividade da conduta é presumida, prescindindo de resultado naturalístico para a sua configuração.
4. Recurso improvido.